Tribunal: TJDFT
Processo: 0720354-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0720354-87.2020.8.07.0016 RECORRENTE: DANIELA CRISTINA BARBOSA DA CRUZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada (RE 1.140.005 – Tema 1.002). A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 16/8/2023). Por outro lado, o acórdão vergastado concluiu que (ID 25319947): DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE COM ESCLEROSE MÚLTIPLA SECUNDARIAMENTE PROGRESSIVA. PARAPARESIA E BEXIGA NEUROGÊNICA DE DIFICIL CONTROLE. INCONTINÊNCIA URINÁRIA E INFECÇÕES DO TRATO URINÁRIO. PACIENTE ACOMETIDA COM COMORBIDADES DE HIPOTIROIDISMO AUTOIMUNE E SIDA. FÁRMACO. MIRABEGRONA (MYRBETRIC). LAUDO TÉCNICO. NATJUS/TJDFT. COMISSÃO NACIONAL DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIA DO SUS (CONITEC). LAUDO CONCLUSIVO NO SENTIDO DA MEDICAÇÃO COMO NÃO JUSTIFICADA.HONORÁRIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA N. 421 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Histórico: Ação de obrigação de fazer consistente no fornecimento pelo Estado do fármaco Mirabegrona para tratamento de esclerose múltipla secundariamente progressiva evoluída com paraparesia e bexiga neurogênica de difícil controle. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial consistente no fornecimento do medicamento MIRABEGRONA (Mybertric) para tratamento de esclerose múltipla secundariamente progressiva. 1.1. Nesta via recursal, a autora requer a reforma da sentença. Aduz, na oportunidade, que os requisitos definidos pelo STJ no Tema 106, para concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos foram preenchidos. Sustenta que o médico assistente da autora reafirmou a importância do medicamento para a melhoria do quadro clínico, podendo evitar uma cirurgia com alta complexidade, em paciente de alto risco. Assim, preenchidos os requisitos para o fornecimento, pleitea a condenação do Distrito Federal na obrigação de fornecer o fármaco. 2. A Constituição Federal preceitua, em seu art. 196, que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 2.1. No mesmo sentido, dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal, no art. 207, verbis: “Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) II – formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204: (...) XXIV – prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde”.2.2. Vê-se, portanto, que a teor da legislação de regência, cabe ao Distrito Federal prover o direito à saúde aos cidadãos no âmbito desta unidade da federação, assegurando-lhes o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar e farmacêutica, indistintamente, inclusive com o fornecimento de medicamentos. 2.3. No caso dos autos, a autora é uma paciente com Esclerose Múltipla, acometida pela doença há mais de 22 anos. A doença evoluiu com disfunção miccional neurogênica. 2.4. A recorrente necessitou de diversos tratamentos como cateterismo intermitente limpo, aplicação de anticolinérgicos, aplicação de toxina botulínica na bexiga e ainda realizou fisioterapia do assoalho pélvico. 2.5. A demandante também é acometida de hipotiroidismo autoimune e SIDA (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – doença causada por HIV). Em suma, a condição da paciente é delicada e de alto risco. 3. O STJ, por meio da sistemática dos repetitivos, fixou a seguinte tese acerca da possibilidade de fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS(Tema 106): “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” 3.1. O médico assistente indicou o medicamento viável ao tratamento da paciente, demonstrou sua imprescindibilidade, bem como narrou a ineficácia do medicamento ofertado pelo SUS já utilizado pela autora. 3.2. Os demais requisitos também restaram preenchidos. A autora comprovou não ter capacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito. O referido medicamento também possui registro na Anvisa. 3.3. Jurisprudência: “(...) 3. O tema, além de repetitivo, já está bastante sedimentado no âmbito deste Egrégio Tribunal: "Têm todos o direito constitucional de receber do Estado tratamento médico, ambulatorial e hospitalar, inclusive com fornecimento de medicamentos. 2) - O direito à saúde encontra-se no rol dos direitos fundamentais do cidadão, inerente à própria existência humana, cuja relevância levou o legislador ao status constitucional, devendo se dá por meio de forma de prestação positiva pelo Estado. (...) 4. Comprovada necessidade do autor de fazer uso do fármaco prescrito, resta demonstrada a obrigatoriedade do Distrito Federal em viabilizar seu fornecimento, na quantidade e periodicidade indicadas. (...)” (07014904920208070000, 2a Turma Cível, PJe: 22/6/2020). 4. Além disso, nada obstante a preciosa e indispensável colaboração, o juiz não está obrigado a acolher parecer técnico do NATJUS ou da CONITEC para fundamentar suas decisões, caso demonstre a evidência científica e a condição do paciente. 4.1. A III Jornada da Saúde do CNJ (Enunciado 103): “Havendo recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC pela não incorporação de tecnologia, a determinação judicial de fornecimento deve apontar o fundamento e a evidência científica que afaste a conclusão do órgão técnico, em razão da condição do paciente.” 4.2. Assim, havendo fundamento, evidência científica e a condição do paciente pode o magistrado afastar a conclusão do órgão técnico. 4.3. Em suma, considerando que o medicamento Mirabegrona, não padronizado pelo SUS, preenche os requisitos definidos na Tese firmada sob o rito dos repetitivos (Tema 106 do STJ), bem como a condição debilitada de saúde da paciente, necessário a reforma da sentença para condenar o Distrito Federal a fornecer o medicamento MIRABEGRONA (Myrbetric) 50mg enquanto perdurar a indicação médica, sob pena de multa diária de R$ 500,00. 5. Dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do DF. 5.1. De acordo com a Súmula n. 421 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. 5.2. A despeito do argumento da parte apelante na peça inicial acerca da autonomia conferida às Defensorias Públicas, essas não possuem personalidades jurídicas próprias. 5.3. Sendo a Defensoria Pública órgão integrante do Distrito Federal, a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios implicará geração de um crédito e de um débito em nome de uma mesma pessoa jurídica, o que caracteriza a confusão entre credor e devedor. 5.4. Jurisprudência: “(...) 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula no 421, consolidou entendimento no sentido de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é integrante. 2. Estando a parte executada representada em Juízo pela Defensoria Pública do Distrito Federal, mostra-se impositivo o afastamento da condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência. (...)” (00165338420088070001, Relator: Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, PJe: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 6. Apelo parcialmente provido. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão julgador para que sejam apreciados mais uma vez, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014